Tribunal: STF
Processo: RHC 56842
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
I. RECURSO DE HABEAS CORPUS. TARDANCA NA REALIZAÇÃO DO EXAME MEDICO
DE INSANIDADE E DEPENDÊNCIA TOXICOLOGICA DO RECORRENTE. II.
ESCLARECIDO QUE JA FORAM REALIZADAS AS PERICIAS, FICOU SEM OBJETO A
PRETENSAO. III. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.